Tribunal: TJBA
Processo: 0000199-81.2008.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000199-81.2008.8.05.0210

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA MOREIRA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO

Ementa:
Direito Previdenciário. Apelação Cível. Aposentadoria Rural por Idade. Interesse de agir e prévio requerimento administrativo (Tema 350/STF).
Modulação dos efeitos da decisão.
Segurada especial. Prova material corroborada por prova testemunhal. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu a qualidade de segurada especial da Autora e concedeu aposentadoria rural por idade. A Autarquia suscita preliminar de ausência de interesse de agir por inexistência de prévio requerimento administrativo, com fundamento no Tema 350 do STF, e, no mérito, afirma inexistir comprovação do labor rural pelo período de carência. A sentença julgou procedente o pedido, com base em prova documental e testemunhal, reconhecendo o direito ao benefício.

II. Questões em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

I)
(a) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo obstaria o prosseguimento da ação, nos termos do Tema 350/STF;
II)
(b) saber se a Autora comprovou a condição de segurada especial pelo período de carência exigido para a concessão do benefício de aposentadoria rural por idade, mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal
e III) qual o índice a ser aplicado para a correção monetária.

III. Razões de decidir

3. Quanto à preliminar, o Tema 350/STF consolidou que o prévio requerimento administrativo é regra para configuração do interesse de agir, mas
modulou os efeitos da decisão n
os casos em que a ação foi ajuizada antes de 03/09/2014 e o INSS apresentou contestação de mérito, hipótese em que se caracteriza a resistência da Autarquia. Tais condições encontram-se presentes, o que afasta a preliminar.

4. No mérito, a prova dos autos revela início razoável de prova material — certidão de casamento qualificando o cônjuge como lavrador, datada de 1968, documentos diversos do meio rural — ampliada por testemunhos firmes e coerentes, que demonstram o labor campesino da Autora de forma contínua ao longo da vida. A jurisprudência do STJ admite tais documentos como suficientes quando corroborados por prova testemunhal robusta, não sendo necessário que a prova material abarque todo o período de carência, desde que complementada de modo eficaz.
5. A sentença examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente
a legislação previdenciária,
bem como a orientação do STJ no sentido da flexibilização da prova do trabalho rural, especialmente em se tratando de trabalhadora idosa, analfabeta e residente em zona rural. Não há elementos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

6. Consectários legais fixados de acordo com o IPCA-e, até 09/12/2021, e, a partir daí, pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e
parcialmente
provido apenas para alterar o índice de correção monetária para a taxa Selic, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 8.213/91, arts. 11, VII, e 55, §3º; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631240/MG (Tema 350), Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 03.09.2014; STJ, REsp 1.650.963/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.03.2017; STJ, AgInt no REsp 1.575.088/MS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 26.04.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.